Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-37.2022.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
r Municipal no 292/15. Aplicação da norma nova. Impossibilidade de aproveitamento da licença anterior que foi concedida de forma precária, já que não foram tomadas as medidas necessárias para efetivação das autorizações após o decurso do prazo. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001204-37.2022.8.26.0634; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tremembé - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

Tremembé

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/12/2023

Data de publicação:

18/12/2023

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. Empreendimento que foi licenciado precariamente para mudança de endereço. Prazo de 180 dias que não foi observado pelo empresário. Alteração das norma de uso do solo promovida pela Lei Complementar Municipal no 292/15. Aplicação da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ. FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. Empreendimento que foi licenciado precariamente para mudança de endereço. Prazo de 180 dias que não foi observado pelo empresário. Alteração das norma de uso do solo promovida pela Lei Complementar Municipal no 292/15. Aplicação da norma nova. Impossibilidade de aproveitamento da licença anterior que foi concedida de forma precária, já que não foram tomadas as medidas necessárias para efetivação das autorizações após o decurso do prazo. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido.